Tribunal: TJDFT
Processo: 0705449-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO AMBIENTAL. CRIME CONTRA A FLORA. ARTS. 40, CAPUT, 40-A E ART. 48 DA LEI no 9.605/1998. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO LAGO PARANOÁ. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. TIPICIDADE DA CONDUTA. COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I - A despeito da identidade de partes, da violação aos mesmos tipos penais e dos crimes terem ocorrido no mesmo local, se os fatos são diversos e ocorreram em períodos distintos, não há que se falar em litispendência.

II - O cumprimento das condições impostas para o sursis em outro processo não tem repercussão na ação penal que apura fatos distintos e dessa forma, não enseja a extinção da punibilidade.

III - Inexiste cerceamento de defesa se as diligências foram requeridas a destempo e são irrelevantes ao deslinde da causa.

IV - Embora o nome do réu não conste do instrumento particular de compra e venda, sendo ele casado em regime de comunhão parcial de bens com a compradora consignada no instrumento, e diante de elementos que conferem certeza que tinha responsabilidade nos atos de administração das obras realizadas deve-se reconhecer sua legitimidade passiva.

V - O núcleo do tipo previsto no art. 40 da Lei no 9.605/98 é causar dano, que tem o sentido de provocar prejuízo ou deterioração ao bem jurídico protegido, no caso, a flora das Unidades de Conservação que englobam as Áreas de Proteção Ambiental, não se exigindo, para que a conduta seja considerada típica, edição de lei ou normativo especificando todas as ações passíveis de geração de dano.

VI - O Código Florestal de 2012 não alterou o cálculo da APP do Lago Paranoá, que é definida por normas específicas como sendo a faixa marginal em torno do lago, com largura de 30m(trinta metros), nos termos do art. 2o, II do Decreto no 24.499/2004 e da Resolução 302/2002 - CONAMA.

VII - Para a tipificação do crime previsto no art. 40 da Lei no 9.605/1998 é desnecessário aferir se o dano ambiental foi ou não praticado em Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a constatação de que a irregularidade foi consumada em Unidade de Conservação.

VIII - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido